Tribunal: TJSP
Processo: 1005259-91.2019.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000960860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005259-91.2019.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que é
embargante VANDA LÚCIA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005259-91.2019.8.26.0066/50000 -Voto no
2
VOTO no 36991
Embargos de Declaração no 1005259-91.2019.8.26.0066/50000
Comarca: Barretos - 3a Vara Cível
Embargante: Vanda Lúcia dos Santos (Justiça Gratuita)
Embargado: Banco Santander (Brasil) S/A
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro
material Embargos rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 233/245, ingressou a parte
autora com embargos de declaração, para fins de prequestionamento, com suprir
omissão, lastreado na alegação de que “mesmo concedendo parcial provimento ao
recurso de apelação da embargante, condenando o embargado a indenizar a primeira
a título de dano moral, foi omisso quanto à majoração dos honorários de
sucumbência na fase recursal, prevista pelo §11 do art. 85 do CPC (questão que deve
ser analisada de ofício)”.
É o relatório.
O v. Acórdão embargado não padece dos vícios
previstos no art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão manifesto equívoco, que
autorize o recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito infringente
do julgado.
No que interessa ao julgamento dos presentes embargos
de declaração, da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram especificados
julgados para casos análogos e as normas aplicáveis, no que interessa aos presentes
embargos de declaração, verifica-se que foi decidido: “3. Providos, em parte, os
recursos, reconhece-se a sucumbência recíproca das partes. Isto porque a parte autora
foi vencedora quanto às pretensões de reconhecimento da inexigibilidade da tarifa
impugnada, de repetição de indébito e de indenização por danos morais, mas restou
vencida quanto ao pedido de repetição em dobro. Em razão do provimento, em parte,
dos recursos: (...) (f) inaplicável, no caso dos autos, o art. 85, § 11, do CPC/2015, que
dispõe sobre a condenação em verba honorária por sucumbência recursal, visto que
foi dado provimento, em parte, aos recursos e a majoração da verba honorária
sucumbencial na forma do referido parágrafo é devida apenas em caso de recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005259-91.2019.8.26.0066/50000 -Voto no
3
conhecido ou desprovido. Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ: “A majoração da
verba honorária sucumbencial recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015,
pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de
Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso” (Tese
no 04, da Edição n. 129: Dos Honorários Advocatícios II, Jurisprudência Em Teses, o
destaque não consta do original)”.
. O não acolhimento das teses da parte embargante não
caracteriza omissão.
Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada,
porquanto inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.
Não há obscuridade a ser suprida, uma vez que o
julgado embargado é claro e compreensível.
Inexiste erro material a ser corrigido, ante a ausência de
inexatidão do modo de expressão do conteúdo do v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração não se prestam para o reexame
da matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo: “Mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
meio hábil ao reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 34a ed., 2002,
Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535)”.
Ante o exposto, os embargos de declaração são
rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator